Tribunal: TJDFT
Processo: 0728652-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CESSÃO PARTICULAR DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DÉBITOS DE IPTU/TLP E TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDOS. SUB-ROGAÇÃO EXPRESSA PELA CESSIONÁRIA. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO DOS DÉBITOS. DEVIDO. IMPOSIÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO CEDENTE NA DÍVIDA ATIVA. PREEXISTÊNCIA À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 385 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA DE FORMA PARCIAL. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA.

1. A não observância da boa técnica processual na elaboração da peça recursal não enseja o não conhecimento do recurso, quando a parte recorrente descreveu os fatos e o direito vindicado de forma compreensíveis. Nesse caso, as razões recursais são admissíveis, haja vista que não se encontram dissociadas na integralidade dos fundamentos da sentença. Preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, rejeitada.

2. A concessão dos benefícios da justiça gratuita pelo Juízo de origem na sentença à parte, consubstancia em ausência de interesse para reiteração do pedido dessa benesse em sede recursal.

3. Débitos de IPTU/TLP e despesas condominiais revestem-se de natureza propter rem, ou seja, existem em função da coisa. Assim, o proprietário/possuidor do bem imóvel é o responsável pelo pagamento desses débitos. Notadamente, quando a cessionária assumiu expressamente no instrumento de contrato de cessão do imóvel a obrigação do pagamento dos débitos vencidos, constituindo-se em obrigação de fazer por força do contrato e exequível pela via judicial.

4. O regramento processual civil estabelece (art. 373, I e II, do CPC), por regra, quem deve produzir a prova é a parte que alega o ato ou fato. Sendo incumbência da parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito. O réu deve provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. No caso em exame, a Ré afirmou que os débitos de IPTU/TLP de sua responsabilidade foram pagos. Porém, tal alegação não harmoniza com os elementos probatórios dos autos. Logo, a parte não se desincumbiu desse encargo processual, uma vez que não juntou comprovantes de pagamentos dos referidos débitos.

5. A inscrição do nome da pessoa na dívida ativa repercute de forma negativa na sua imagem, denotando-se ser má pagadora perante a coletividade. Contudo, não caracteriza dano moral quando a negativação do nome do cedente do imóvel é preexistente à cessão desse bem, mesmo havendo o inadimplemento da cessionária pelo não pagamento dos débitos de IPTU/TLP antigos e as taxas condominiais vencidas que se obrigou expressamente no contrato de cessão de direitos do imóvel. Nessa situação, aplica-se por analogia o preceituado na súmula n. 385 do STJ, que assim determina: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

6. Recurso conhecido parcialmente, na parte conhecida, provido parcial. Sentença reformada em parte, para afastar a condenação da Ré em danos morais. Sem majoração dos honorários advocatícios.